Tribunal: STF
Processo: AI 367438
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE
LOCALIDADE, INSTITUÍDA EM BENEFÍCIO DE SERVIDORES LOTADOS EM ZONA DE
FRONTEIRA, NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI Nº 8.270/91 - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA -
RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.